Tribunal: TJMT
Processo: 1031564-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031564-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DYNATEST ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 32.116.154/0001-30 (AGRAVANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 703.087.641-53 (ADVOGADO), FER.ENG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.039.502/0001-99 (AGRAVANTE), LEONARDO APPEL PREUSSLER - CPF: 282.398.118-76 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO APPEL PREUSSLER - CPF: 282.398.118-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que atribuiu nota zero à proposta técnica apresentada em concorrência pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante constituem prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo alegado, ou se a controvérsia sobre a causa do erro no sistema eletrônico demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória.

4. Os documentos apresentados pelo agravante comprovam a ocorrência de intercorrência no sistema, mas não demonstram sua causa, se decorrente de instabilidade da plataforma ou de equívoco do próprio usuário na operação.

5. A apuração sobre a origem da falha (sistêmica ou operacional) demandaria perícia técnica, providência incompatível com o rito documental do mandado de segurança.

6. A existência de documentos não se confunde com sua suficiência probatória para demonstrar o direito alegado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A impetração de mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível a dilação probatória. 2. A existência de documentos não equivale à sua suficiência para demonstrar, de plano, o direito invocado. 3. Quando a controvérsia sobre fatos relevantes demanda apuração técnica ou pericial, impõe-se o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
art. 5º, inciso LXIX
; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 35.745 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 3.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
CONSÓRCIO GESTOR DYNAFER-MT
em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança n. 1031564-26.2025.8.11.0000, impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, que atribuiu nota zero à proposta técnica apresentada na licitação regida pelo Edital de Concorrência Pública n. 30/2025-SINFRA/MT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) possui prova pré-constituída do direito alegado, consistente em capturas de tela, protocolos de atendimento e “e-mails”; (ii) não existe controvérsia fática, porquanto os documentos demonstrariam a falha do sistema; e (iii) houve violação ao princípio da isonomia.

Com base nesses fundamentos, requer a submissão do recurso à apreciação do Colegiado.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 342777890).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CONSÓRCIO GESTOR DYNAFER-MT
em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança n. 1031564-26.2025.8.11.0000, impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, que atribuiu nota zero à proposta técnica apresentada na licitação regida pelo Edital de Concorrência Pública n. 30/2025-SINFRA/MT.

No mandado de segurança, o impetrante, ora agravante, sustenta que a ilegalidade ocorrida no certame decorreu de falha no sistema eletrônico (SIAG), que o impediu de enviar sua proposta técnica. Anexa, para tanto, trechos de documentos que indicariam a dificuldade encontrada e o envio da documentação por meio alternativo.

Por outro lado, a autoridade impetrada, adotando as razões do Parecer n. 1892/2025/SGAC/PGEMT (Id. 314434361 – págs. 44/55), atesta a regularidade do funcionamento do sistema, imputando a falha ao próprio licitante. Vejamos:

“
A garantia da proposta foi inicialmente inserida no anexo de habilitação, em desconformidade com o item 11.2 do Edital, equívoco também cometido pelas demais licitantes, sendo oportunizado a todas o prazo para envio em apartado. Referido erro ‘não se trata de falha técnica do sistema, mas sim erro material do próprio licitante’.

[...]

Quanto à suposta falha no sistema, a Comissão ressalta que: o sistema SIAG funcionou regularmente durante todo o processo, sem registro de intercorrências que comprometessem o andamento do certame. Ainda, as demais participantes conseguiram submeter todos os documentos na plataforma do SIAG, e que, até a abertura do certame, não houve qualquer comunicação da SEPLAG quanto a eventuais instabilidades no sistema.

[...].

Por outro lado, não há nos autos comprovação efetiva da ocorrência de problemas técnicos que impedissem o encaminhamento dos documentos pela via disposta no edital, evidenciado pela concretização dos protocolos pelas demais licitantes sem qualquer intercorrência
.

[...]

Assim, constatada a inobservância de exigências editalícias objetivas e prezando pela isonomia do processo licitatório, é legítima a concessão da nota 0 (zero) à licitante cujos documentos não foram devidamente inseridos no sistema oficial, conforme bem pontuado pela Comissão de Licitação.
” (Id. 314434361 – págs. 51/53).

A decisão agravada, ao indeferir liminarmente a inicial, fundamentou-se na existência de controvérsia fática sobre a causa do alegado erro no sistema eletrônico SIAG, se decorrente de instabilidade da plataforma ou de equívoco do próprio usuário na operação, circunstância que demandaria dilação probatória incompatível com o rito do
mandamus
.

Com efeito, os trechos de documentos apresentados pelo agravante no corpo da própria petição inicial (Id. 314434360 – págs. 4/38) e como parte integrante do recurso administrativo (Id. 314434361 – págs. 23/43) comprovariam apenas uma intercorrência no sistema e não a sua causa. Vale dizer: demonstram que houve registro de erro, mas não eliminam a dúvida objetiva sobre se tal erro decorreu de instabilidade do sistema eletrônico SIAG ou de equívoco na operação por parte do próprio usuário.

A própria natureza da controvérsia (falha sistêmica ou erro de operação) demandaria apuração técnica, eventualmente pericial, para esclarecimento dos fatos, providência incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

Como cediço, o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.

Já a liquidez e a certeza do direito pressupõem a existência de prova pré-constituída, apta a demonstrar, de plano, a violação alegada, sendo a via mandamental incompatível com a dilação probatória.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘writ’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 35.745 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 3.10.2020, publicado no DJe em 7.10.2020).

Nesse contexto, é irrelevante a alegação de que os documentos existem. A questão não é a existência dos documentos, mas a sua suficiência para demonstrar, sem necessidade de outras provas, o direito alegado. E, no ponto, a decisão agravada concluiu pela insuficiência, conforme ficou explicitado no julgamento dos embargos de declaração:

“
[...] a decisão embargada não desconsiderou a prova documental juntada à petição inicial; apenas a reputou insuficiente para, de plano, comprovar a liquidez e a certeza do direito invocado, por ensejar controvérsia que demandaria instrução probatória.

Não há contradição em reconhecer a existência de documentos e, simultaneamente, considerá-los inaptos a afastar a necessidade de dilação probatória.
” (Id. 321245359 – pág. 3).

A partir dessas premissas, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por CONSÓRCIO GESTOR DYNAFER-MT.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026